Tribunal: TJES
Processo: 5011123-96.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011123-96.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALDIR SANTOS DE SOUZA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5011123-96.2024.8.08.0024

APELANTES: VALDIR SANTOS DE SOUZA, LUANA CAMILA TEIXEIRA

Advogados do(a) APELANTE: FERNANDA DA CRUZ SILVA - ES38623, JULIA CAROLINE VIEIRA SODRE - ES40048

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA (ART. 129, § 9º, DO CP). SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA MANTIDA. AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. SURSIS. IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO NESTA FASE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por Valdir Santos de Souza (réu) e por Luana Camila Teixeira (assistente de acusação) contra sentença da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória/ES, que condenou o réu à pena de 1 ano de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime do art. 129, § 9º, do Código Penal. A defesa requereu absolvição por insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, redução da pena-base e afastamento do sursis. A assistente de acusação pleiteou o reconhecimento da agravante da reincidência e majoração da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acervo probatório é suficiente para a manutenção da condenação; (ii) estabelecer se a pena-base deve ser reduzida e se é possível afastar o sursis na fase de conhecimento; (iii) verificar se estão presentes os requisitos para reconhecimento da agravante da reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova da materialidade é demonstrada pelo boletim de ocorrência e laudo pericial, que descreve lesão recente compatível com a narrativa da vítima.

A autoria se comprova pelo depoimento firme e coerente da vítima, corroborado por prova pericial, possuindo especial relevância em crimes de violência doméstica, conforme jurisprudência do STJ e o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ.

A versão judicial do réu é contraditória e destituída de lógica, divergindo de sua confissão extrajudicial e incompatível com a lesão constatada.

A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, diante da maior reprovabilidade da conduta, que ocorreu enquanto a vítima segurava filha menor no colo, sob efeito de álcool e com histórico de agressões.

A revogação do sursis nesta fase é inviável, sendo decisão reservada ao juízo da execução após o trânsito em julgado, conforme orientação do STJ.

A agravante da reincidência não incide, pois o fato indicado como condenação anterior é posterior ao crime ora julgado, em afronta ao art. 63 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, possui especial relevância na comprovação de crimes de violência doméstica.

É legítima a majoração da pena-base quando presentes circunstâncias fáticas que evidenciam maior reprovabilidade da conduta.

A revogação da suspensão condicional da pena deve ser apreciada pelo juízo da execução, após o trânsito em julgado, e não na fase de conhecimento.

A reincidência somente se configura quando o novo crime ocorre após o trânsito em julgado da condenação anterior.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 61, I; 63; 129, § 9º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.10.2021, DJe 04.11.2021; STJ, AgRg no AREsp 2.035.550/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 14.09.2022, DJe 20.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5011123-96.2024.8.08.0024

APELANTES: VALDIR SANTOS DE SOUZA E LUANA CAMILA TEIXEIRA

Advogados do(a) APELANTE: FERNANDA DA CRUZ SILVA - ES38623, JULIA CAROLINE VIEIRA SODRE - ES40048

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
VALDIR SANTOS DE SOUZA
e por
L
UANA
C
AMILA
T
EIXEIRA
(assistente de acusação), em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória/ES (ID 55628541), por meio da qual o réu Valdir Santos de Souza fora condenado pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida, inicialmente, em regime aberto.

Nas razões recursais (ID 13089386), a Defesa sustenta, em síntese, a insuficiência do acervo probatório para ensejar um decreto condenatório, pugnando pela absolvição do apelante. Subsidiariamente, pleiteia a minoração da pena-base e o afastamento da suspensão condicional da pena.

A assistente de acusação (ID 13784903), por sua vez, também interpôs apelação, pleiteando o reconhecimento da agravante da reincidência, prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal, e a consequente majoração da pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do apelo defensivo, sustentando a existência de prova robusta para a condenação. A Defensoria Pública também apresentou contrarrazões ao recurso da assistente de acusação, argumentando que o processo indicado para comprovar a reincidência não transitou em julgado.

Extrai-se da Denúncia que, no dia 17 de outubro de 2016, em horário não informado, no interior da residência das partes, localizada no Bairro Nova Palestina, em Vitória/ES, o denunciado VALDIR SANTOS DE SOUZA, à época cônjuge da vítima Luana Camila Teixeira Santos, praticou o crime de lesão corporal qualificada em desfavor desta.

Depreende-se que, na referida data, o denunciado, irresignado com a negativa da vítima em permitir que ele pegasse a filha de ambos no colo, agiu de maneira livre e consciente, com o
animus laedendi
, agredindo a ofendida fisicamente ao desferir um soco na região de sua boca. A conduta ofendeu a integridade corporal da vítima e produziu as lesões atestadas em Laudo Pericial.

Devidamente processado, o réu fora condenado como incurso no delito previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
do crime de lesão corporal restou inequivocamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência (ID 13088679, pp. 04/06) e Laudo de Exame de Lesões Corporais (ID 13088679, p. 26).

Quanto à
autoria
, o depoimento da vítima, colhido em sede policial e ratificado em juízo sob o crivo do contraditório, é coeso e harmônico com as demais provas, especialmente com o Laudo de lesões corporais, que descreve “ferida contusa, com crosta de sangue no lábio superior, associado a edema local”. A alegação defensiva de que a lesão seria antiga é desmentida pela própria natureza da “crosta de sangue”, que denota uma lesão recente e condizente com a agressão ocorrida. O exame pericial foi realizado aproximadamente duas horas e meia após a agressão, conferindo compatibilidade temporal plena entre a prova técnica e a narrativa da vítima.

Ademais, a versão do réu em juízo, de que sua mão “encostou na boca dela” de forma acidental ao tentar pegar a filha, é contraditória e destituída de lógica, como bem salientou o juízo de primeiro grau. Além de se chocar com a confissão do réu na fase policial, na qual ele admitiu ter dado um soco na vítima, a versão judicial não explica como um simples “encostar” poderia ter provocado a lesão contundente atestada pelo laudo, com sangramento e edema. Essa manifesta contradição e a incongruência da nova versão do réu robustecem a prova acusatória, firmada no depoimento coerente da vítima.

Nesse viés, convém pontuar que, nos crimes e/ou contravenções penais que envolvam violência doméstica e familiar, usualmente praticados às escondidas, sem a presença de qualquer testemunha e dentro do próprio ambiente domiciliar, é sedimentado o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a palavra da vítima assume destacada relevância para o deslinde dos fatos, mormente quando se mostra harmônica e coerente com outros elementos probatórios. Confira-se o aresto:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA.
INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade.
Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. (...)”(STJ, AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021, Destaquei)

Além disso, o Protocolo para o Julgamento com Perspectiva de Gênero orienta que “as peculiares características das dinâmicas violentas, que, em regra, ocorrem no seio do lar ou na clandestinidade, determinam a concessão de especial valor à palavra da vítima” (CNJ, 2021, p. 85).

Destarte, revela-se inequívoca a prática do crime de lesões corporais, em contexto de violência doméstica, visto que as agressões físicas perpetradas em desfavor da vítima deixaram vestígios, restando evidente o
animus laedendi
do réu de ofender a integridade física da vítima, de modo que não há como acolher o pleito absolutório.

Passo à análise conjunta dos recursos, quanto à dosimetria.

A defesa, em suas razões, requer subsidiariamente a revisão da dosimetria da pena, com a minoração da pena-base.

Observa-se que na sentença fixou-se a pena-base acima do mínimo legal, o que, embora questionado pela Defesa, está suficientemente fundamentado. A magistrada, ao analisar a culpabilidade do réu, que se traduz no juízo de reprovabilidade da conduta, foi corretamente valorada de forma desfavorável, uma vez que a agressão ocorreu enquanto a vítima segurava a filha de ambos, de apenas um ano, no colo.

A gravidade da conduta extrapolou a tipicidade penal ao expor a menor a uma situação de violência e perigo.

A personalidade do réu, embora não avaliada por laudo técnico, pode ser aferida por seu comportamento no contexto dos fatos, demonstrando ser uma pessoa violenta, dominadora e que não respeita a figura da mulher e de suas filhas, o que é corroborado pelo depoimento da vítima que menciona histórico de agressões.

Por fim, as circunstâncias do crime, que se referem a elementos acidentais do fato, também se mostram desfavoráveis, uma vez que o réu estava sob efeito de álcool no momento da agressão e havia exposto a filha a risco no dia anterior, em estado de embriaguez.

Quanto ao pleito da assistente de acusação, que busca a exasperação da pena com base na agravante de reincidência, a pretensão não merece acolhimento.

A tese é refutada pelo próprio Ministério Público, que aponta que o processo indicado para comprovação da reincidência (Execução Penal n.º 2001112-64.2021.8.08.0024) refere-se à condenação na ação penal n.º 0002684-94.2018.8.08.0024, a qual tem como data dos fatos o dia 31/01/2018. Por sua vez, o delito em análise nos autos ocorreu em 17/10/2016.

Assim, a data do suposto crime que configuraria a reincidência é posterior ao delito objeto da presente condenação. Ocorre que, c
onforme o art. 63, do Código Penal, a reincidência se configura apenas quando o agente comete novo crime após o trânsito em julgado de sentença condenatória anterior. Portanto, não há como reconhecer a reincidência do réu.

No que tange ao pleito subsidiário da defesa, seja o afastamento da suspensão condicional da pena, a sentença não merece reparos. A pena-base, como já demonstrado, foi fixada em um ano de detenção com a devida fundamentação, não havendo razões para sua redução.

Quanto ao afastamento da suspensão condicional da pena, a jurisprudência desta Corte e do C. Superior Tribunal de Justiça é uníssona em não acolher tal pretensão nesta fase processual. O entendimento majoritário é de que o réu tem o direito de aceitar ou não o benefício, mas a decisão deve ser tomada na audiência admonitória perante o Juízo da Execução, após o trânsito em julgado da sentença. Precedentes apontam a impossibilidade de revogação do sursis em sede de conhecimento, garantindo ao apenado a oportunidade de recusá-lo no momento adequado.

Nesse sentido, a jurisprudência não vem acolhendo a tese de aplicação dos princípios de economia processual e razoável duração do processo nesses casos, preferindo que as disposições legais sejam aplicadas na fase de conhecimento, com a aplicação do direito em favor do réu, que terá oportunidade de rejeitar suas condições no momento adequado, perante o juízo da execução, conforme o entendimento do STJ, no julgamento do AgRg no AREsp n. 2.035.550/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 20/9/2022, que estabelece que: “Inviável, nesse momento, a revogação do sursis concedido pelo magistrado sentenciante, uma vez que, somente após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo juízo da execução penal, é que poderá o apenado renunciar ao sursis, caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade”.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)